Tribunal: TJMT
Processo: 1030328-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030328-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA RODRIGUES BIRELLO - CPF: 048.423.121-90 (RECORRENTE), LUCAS DE ALMEIDA DOTA - CPF: 078.449.899-71 (ADVOGADO), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0032-49 (RECORRIDO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030328-41.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Bruna Rodrigues Birello

Recorrido(s):

Viação Ouro e Prata S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AUSENCIA DE COMPARECIMENTO NO EMBARQUE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora conta que
adquiriu passagens de transporte terrestre partindo de Cuiabá/MT com destino a Palotina/PR, partindo às 19h00, argumenta que chegou ao local para o embarque, por volta das 18h30, todavia, foi informada que o ônibus iria atrasar. Aduz que após às 20h00, indagou os prepostos da requerida acerca do embarque ocasião em que foi informada que o ônibus já havia partido, tendo que remarcar a sua passagem para o dia seguinte e desembolsar a quantia de R$65,80, referente a multa de remarcação. Pugna pela reforma da sentença e pleiteia indenização por danos morais e materiais.

2. Em que pese a alegação da Reclamante de que deixado de embarcar no referido ônibus por culpa exclusiva da empresa ré, verifica-se nos autos que não há provas de que a parte Autora esteve no portão de embarque no horário programado, qual seja, 19h00min, conforme consta no bilhete.

3. Cabe ressaltar que a empresa Reclamada colacionou a contestação provas de que procedeu com o embarque de passageiros no local e horário previsto.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Isso, porque os únicos elementos de provas trazidos pela Autora são os cartões de embarque e remarcação, não existindo provas de que ela estava na plataforma 11, às 19h00 conforme consta do bilhete de ID n. 82931587. (...) Quanto as conversas de aplicativo juntado no ID n. 90344570, bem como os áudios, não é possível extrair deles tais informações, isto é, que a Autora realmente estava no local e horário programado para o embarque.
Por outro lado, a Requerida trouxe provas de que procedeu com o embarque de passageiros na data e horário mencionado
, conforme se verifica do ID n. 90060068.
É de se concluir, portanto, que houve culpa exclusiva da Autora que não compareceu no horário e local programado para o embarque
”.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022